Tribunal: TJDFT
Processo: 0733239-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733239-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. RECORRIDO: PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. PAGAMENTO. RESCISÃO INVIÁVEL. 1. Nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. 2. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 3. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente. 4. Inexistindo a comprovação de que a reclamada deixou de adimplir sua obrigação referente ao pagamento mensal pelo uso do local e, ao contrário, os elementos probatórios indicam o cumprimento do encargo, a pretensão autoral de rescindir o contrato de arrendamento, bem com o despejo e a cobrança de valores, deve ser rejeitada. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 475 e 884, ambos do Código Civil, asseverando que diante do não cumprimento contratual, pode a parte prejudicada optar pela rescisão do ajuste, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, esclarece que não lhe foi possível comprovar o inadimplemento da recorrida porque se trata de produção de prova negativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la; c) artigo 32, inciso III, do Decreto 59.566/66, aduzindo que a recorrida não efetuou o pagamento dos valores pelo uso da terra, razão pela qual a decretação do despejo é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 475 e 884, ambos do Código Civil e 32, inciso III, do Decreto 59.566/66, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de arrendamento firmado entres as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030